Tribunal: TJDFT
Processo: 0722383-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSTRUÇÃO CRIMINAL. INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS DE DEFESA. MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA. NÃO LOCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA FORNECIMENTO DO ENDEREÇO OU APRESENTAÇÃO VOLUNTÁRIA PERANTE O JUÍZO. PENA DE PRECLUSÃO. MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS NA VÉSPERA DA NOVA AUDIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
1. Deferida pelo juiz a postergação da audiência de instrução e julgamento para intimação das testemunhas arroladas pela defesa ou apresentação espontânea em juízo, sem a devida observância do prazo assinalado para cumprimento da diligência, gera preclusão.
2. “Em respeito à ordem dos atos processuais não configura cerceamento de defesa o indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas.” (AgRg no RHC n. 161.330/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)
3. O encerramento da instrução sem a oitiva das testemunhas indicadas pela defesa não gera, por si só, a nulidade alegada, tampouco gera qualquer tipo de constrangimento ilegal ao paciente, pois observado pelo juízo o contraditório, o devido processo legal e a ampla defesa.
4. Ordem denegada.